Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCORTE PASSIVO. ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL AJUSTADO DE FORMA PROPORCIONAL. ART. 87 DO CPC. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TRÊS RÉUS. COMPLEXIDADE DA DEMANDA, TEMPO DE DURAÇÃO DA LIDE E TRABALHO DESEMPENHADO. CRITÉRIOS PONDERADOS. HONORÁRIOS FIXADOS EM 3% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE REDIBIÇÃO OU ABATIMENTO DO BEM. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRAZO PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
2. Na hipótese, após acolher a impugnação dos réus, o juízo fixou o valor da causa em R$ 241.659,00, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo réu excluído do processo por ilegitimidade passiva. O valor não pode ser considerado irrisório (insignificante, irrelevante, mínimo), o que afasta a incidência do art. 85, § 8o, do CPC. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na regra geral do art. 85, § 2o, do CPC. O percentual, entretanto, deve ser ajustado de forma proporcional, nos termos do art. 87 do mesmo diploma processual.
3. O art. 85, § 2o, do CPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10%, considerou decisões judiciais com apreciação completa da causa.
4. Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem por fim ao processo, os honorários devem ser fixados de forma proporcional, nos termos do art. 87 do CPC. Entendimento diferente pode acarretar aos autores verba honorária total que ultrapassa o limite legal de 20% sobre o valor da causa, caso sucumbentes ao final da demanda. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. No caso, como a ação foi ajuizada contra três réus e realizadas as devidas ponderações com relação à complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão do litisconsorte passivo e ao trabalho desempenhado até aquele momento, deve a decisão agravada ser reformada para fixar os honorários advocatícios em 3% do valor atualizado da causa.
6. O prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil é aplicável somente na hipótese de pedido de redibição ou abatimento no preço do bem, circunstância não verificada na espécie. A pretensão autoral é a indenização por danos materiais e morais, que se sujeita apenas a prazo prescricional. Logo, não há que se falar em decadência.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.